Tribunal: STF
Processo: HC 220545
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas Corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.9.2022, por Luiz Fabiano da Silva Santos, advogado, em benefício de Ricardo dos Santos Queiroz, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, pela qual, em 12.2.2020, foi provido o Agravo em Recurso Especial n. 1620.935/SP para redimensionar a pena do paciente e estender seus efeitos ao corréu.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de oito anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no inc. II do § 2º do art. 242 do Código Penal Militar (roubo qualificado pelo concurso de agentes).



    3. Contra essa condenação, foi interposto recurso de apelação no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, provido, em sede de embargos infringentes, para desclassificar o crime de roubo qualificado para aquele previsto no inc. IV do § 6º do art. 240 do Código Penal Militar (furto qualificado pelo concurso de agentes), tendo sido mantida a pena de oito anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado. Esta a ementa do acordão:



    “Penal e Processual Penal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa com base no voto vencido proferido no julgamento de Apelação. Desclassificação do crime de roubo qualificado (art. 242, § 2º, II, CPM) para o crime de furto qualificado (art. 240, § 6º, IV, CPM). Não caracterização do emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa. Prevalência do voto vencido. 1. Não restou devidamente comprovado nos autos a ocorrência de emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa, elementar do tipo penal do roubo (art. 242 do CPM). 2. O simples fato de o policial militar estar armado não representa, por si só, grave ameaça à vitima. A arma de fogo é equipamento de uso obrigatório quando em patrulhamento, não tendo impressionado as vitimas nem de forma velada. 3. Dosimetria da pena adequadamente recalculada. 4. Embargos providos”.



    4. A defesa do paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1620.935/SP, conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso, para redimensionar a pena do paciente para seis anos e seis meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.



    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020.



    5. Em 16.9.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 772.019/DF no Superior Tribunal de Justiça, alegando que “o Eminente Ministro Relator, Ministro Ribeiro Dantas, apesar da excelente decisão, quanto a dosimetria da pena, no instante em que ajustaria a reprimenda à nova realidade do Paciente não atentou para o seu cálculo correto, já que, desconsiderou sumula produzida por este Superior Tribunal, sumula 442” (fl. 2, e-doc. 3).



    Sustentou que, “na citada decisão de primeiro grau[,] percebe-se que o Douto Juízo na terceira fase da dosimetria reconheceu a causa especial de aumento com majoração de 1/3, pelo concurso de agentes” (fl. 3, e-doc. 3).



    Anotou que “o Douto Ministro Relator depois de deferir o pedido da defesa para adequar a pena à nova realidade do Então Apelante aplicou os mesmos fundamentos da decisão anterior, inclusive, 1/3 da causa especial de aumento pelo concurso de agentes”, mas “o Paciente foi condenado com base na tipificação de furto qualificado pelo concurso de agentes” (fl. 3, e-doc. 3). 



    Asseverou que “o constrangimento ilegal ocorre por erro, vez que, equivocadamente, depois de aplicar 7/6 de aumento sobre a pena base de furto qualificado, o Douto Ministro e a própria defesa não se atentaram para o fato de que no computo dos 7/6 incidiram 1/3 de majoração por concurso de agentes, o que, é inadmissível por força da Súmula 442 deste Tribunal” (sic, fl. 3, e-doc. 3).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “À vista do exposto, requer-se a V. Exa. que seja concedida ao Paciente a ordem, para que: a) Seja recebido o presente habeas corpus e corrigido o equívoco sobre o quantum de aumento da pena, para 5/8 da pena base e, não mais 7/6.



    b) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos e oficiado o Douto Juízo das Execuções para que adote as medidas necessárias à adequação da nova realidade do cumprimento da pena, ou seja, de seis (6) anos e seis (6) meses, para quatro (4) anos dez (10) meses e quinze (15) dias” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    6. Em 19.9.2022, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, declarou ser aquele Tribunal Superior incompetente para processar a impetração e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RICARDO DOS SANTOS QUEIROZ, contra ato praticado por Ministro do STJ.



    Em sua petição, o impetrante alega que:



    Assim, temos que o constrangimento ilegal ocorre por erro, vez que, equivocadamente, depois de aplicar 7/6 de aumento sobre a pena base de furto qualificado, o Douto Ministro e a própria defesa não se atentaram para o fato de que no computo dos 7/6 incidiram1/3 de majoração por concurso de agentes, o que, é inadmissível por força da Súmula 442 deste Tribunal (fl. 5).



    Requer, portanto, que seja 'corrigido o equívoco sobre o quantum de aumento da pena, para 5/8 da pena base e, não mais7/6’ (fl. 7).



    É, no essencial, o relatório



      Decido.



    Percebe-se, preliminarmente, das informações de fls. 00/00 (em caso de pedido de informações), a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para análise do presente writ, uma vez que deveria ter sido dirigido à autoridade hierarquicamente superior àquela de onde provém o alegado constrangimento ilegal.



    Assim, o pedido não se enquadra em hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, declaro a incompetência do STJ para processar o presente writ, determinando a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.2.2020, conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 1620.935/SP e deu provimento ao recurso, para redimensionar a pena do paciente.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 3.3.2020.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes de protocolizada a presente impetração, tendo se iniciado o cumprimento definitivo da pena em 3.3.2022, conforme noticiado pelo impetrante.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices processuais em razão de haver comprovada ilegalidade a ser sanada. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie vertente.



    10. A pena de oito anos e oito meses de reclusão inicialmente imposta ao paciente foi redimensionada pelo Superior Tribunal de Justiça aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo interposto por RICARDO DOS SANTOS QUEIROZ contra decisão que não admitiu recurso especial ofertado de acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    (...)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 2565-2571).



    A defesa aponta a violação do art. 69 do Código Penal Militar, pugnando pelo redimensionamento da pena-base do recorrente.



    Alega que o Egrégio Tribunal de Justiça Militar deu provimento à apelação do réu para modificar a tipificação do crime previsto no art. 242, § 2º, II, do Código Penal Militar para aquele previsto no art. 240, § 6º, IV, do referido codex sem, contudo, modificar a pena imposta.



    Ocorre que a desclassificação do delito de roubo para o de furto, ainda que qualificado, necessariamente deveria alterar significativamente o nível de reprimenda imposta.



    Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido. (e-STJ, fls. 2598-2610). Foram apresentadas as contrarrazões, tendo o Ministério Público do Estado de São Paulo opinado pelo provimento da irresignação (e-STJ, fls. 2620-2621).



    O recurso não foi admitido por incidência da Súmula 211/STJ (e-STJ, fls. 2630). Daí o presente agravo (e-STJ, fls. 2659-2672).



    O Ministério Público Federal opinou às fls. 2697-2702 (e-STJ).



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal merece acolhimento. Consoante se verifica dos autos, o Tribunal a quo deu provimento aos embargos infringentes opostos pelo réu, para o fim de desclassificar a conduta pela qual havia sido condenado, qual seja o roubo qualificado (art. 242, § 2º, II, do CPM) para a de furto qualificado (art. 240, § 6º, IV, do CPM), mantendo, todavia, inalterada a pena inicialmente fixada em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.



    A pena cominada ao crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, de acordo com o Código Penal Militar é de quatro a quinze anos de reclusão, aumentada de um terço até a metade, enquanto a reprimenda do furto qualificado pelo mesmo motivo é de três a dez anos de reclusão.



    A sentença de primeiro grau fixou as penas com base nos seguintes fundamentos:



    ‘Individualização das penas privativas de liberdade. Considero que a culpabilidade dos acusados é elevada. Os acusados agiram com dolo e realizaram uma ação antijurídica e grave para um policial militar, embora, segundo suas possibilidades concretas, pudessem atuar de outra forma. Não aceitável policial militar cometer crime e, ainda, mais em serviço e contra o patrimônio que deveria preservar. Vale dizer, o desvalor da conduta dos réus é de grau elevado. Dentre as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM são desfavoráveis aos acusados os meios empregados, o modo de execução e a circunstância de tempo.



    Empregaram na execução do crime a estrutura do serviço policial militar (viatura e rádio), esses meios de execução facilitaram a execução do crime. Não menos desfavorável foi o modo de execução do crime. Mancomunados com criminosos civis tramaram cometer o crime partir da criação da página falsa ‘Vende-se Abobrinhas’ em grupo fechado no Facebook e atraíram a vítima para negociar o seu veículo com o veículo Honda/Civic, com débitos, logo mais barato, disponibilizado pelo proprietário. O golpe consistia nessa falsidade. A vítima ilaqueada em sua boa-fé foi levada ao local para fechar o negócio e os acusados, munidos dessa informação, apareceram e lhe roubaram. Essa circunstância permite exacerbar a pena. Por fim, levo em conta a circunstância de tempo na dosimetria da pena. Há maior reprovação na conduta pelo fato de o crime ter sido cometido quando os acusados estavam de serviço. As demais circunstâncias do art. 69 do CPM considero neutras, nem agravam nem atenuam a pena-base. Determina o Código Penal Militar que em se tratando de concurso de pessoas a punibilidade dos concorrentes é na medida de sua culpabilidade. A culpabilidade de QUEIROZ é maior do que a de GIBILISCO.



    Aquele teve maior participação do que este na execução do crime. Essa maior contribuição objetiva impõe maior reprimenda penal. Em razão disso fixo a pena-base de ambos acima do mínimo legal, mas em quantidades diversas. Fixo a pena-base de QUEIROZ em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a de GIBILISCO em 5 (cinco) anos de reclusão.



    Na segunda fase as penas aplicadas na etapa anterior não só em alteração.



    Na terceira fase faço incidir o aumento de 1/3 ao reconhecer a causa especial de aumento pena do art. 242, § 2º, do CPM. Com esse aumento a pena de QUEIROZ é majorada para 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a de GIBILISCO para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. As duas reprimendas são definitivas. A quantidade da pena imposta a QUEIROZ acima de oito anos deve ser cumprida, no início, em regime fechado. A quantidade da sanção de GIBILISCO, embora indique o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, b, do Código Penal), as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme preceitua o art. art. 33, § 3º, do Código Penal, permitem a imposição de regime prisional mais severo do que o indicado, o fechado’ (e-STJ, 
fls. 2070-2072). 



    No caso do recorrente, esse teve sua pena-base aumentada em 2 anos e 6 meses, em razão da culpabilidade e mais 1/3 (um terço), em decorrência do concurso de agentes, totalizando 8 anos e 8 meses de reclusão. Ou seja, o aumento foi de 4 anos e 8 meses, o que representa uma fração de 7/6.



    Assim, uma vez que o mínimo da sanção cominada ao crime de furto qualificado é de 3 (três) anos, aplicando-se o referido quantum de aumento, teremos 6 (seis) anos 6 (seis) meses de reclusão.



    Em relação ao regime de cumprimento da pena, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a existência de circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a exasperação da pena-base, autoriza a imposição do modo mais gravoso de cumprimento de pena.



      Ilustrativamente:



    (...)



    Ressalte-se, por fim, que, por força do art. 580 do Código de Processo Penal, essa decisão deve ser estendida ao corréu. Passa-se, assim, ao redimensionamento da pena do acusado Rodrigo Gibilisco do Nascimento, o qual teve sua pena-base fixada em 5 (cinco) anos, aumentada em mais 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes, resultando em um total de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Isso representa total de aumento de 2/3 da sanção.



    Assim, uma vez que o mínimo da sanção cominada ao crime de furto qualificado é de 3 (três) anos, aplicando-se o referido quantum de aumento, teremos 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos já delineados para a fixação do regime do réu Ricardo dos Santos Queiroz.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, ‘c’, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de redimensionar a pena do réu Ricardo dos Santos Queiroz e, por força do art. 580 do Código de Processo Civil, estender seus efeitos ao corréu Rodrigo Gibilisco do Nascimento, nos termos da fundamentação.



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 4). 



    11. Sem que se faça necessário efetuar reexame de mérito das circunstâncias judiciais consideradas na sentença condenatória e mantidas na decisão do Superior Tribunal de Justiça, é flagrante o erro material no cálculo da pena.



    Na espécie, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base do crime de roubo em 6 anos e 6 meses, dois anos e seis meses acima do mínimo legal. Aplicou-se também a causa de aumento prevista no inc. II do § 2º do art. 242 do Código Penal Militar (“a pena aumenta-se de um terço até metade se há concurso de duas ou mais pessoas”), aumentando a pena em um terço, totalizando oito anos e oito meses de reclusão.



    Consta dos autos que o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo desclassificou o crime de roubo, inicialmente imputado ao paciente, para aquele previsto no inc. IV do § 6º do art. 240 do Código Penal Militar (furto qualificado pelo concurso de agentes).



    Na decisão objeto desta impetração, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, redimensionou a pena do paciente, mas aplicou ao crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas a mesma fração de aumento da pena-base adotado pelo magistrado de primeiro grau na dosimetria da pena do crime de roubo (“fração de 7/6”).



    Assim, ao reproduzir o quantum de aumento à pena-base nos exatos termos adotados pelo juízo de primeira instância, o Superior Tribunal de Justiça manteve no cálculo da dosimetria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes a fração de um terço (1/3) correspondente a causa de aumento do crime de roubo prevista no inc. II do § 2º do art. 242 do Código Penal Militar.



    12. Evidenciado o erro material, o paciente faz jus à revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta pela prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 242 do Código Penal Militar (roubo qualificado pelo concurso de agentes).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar ao Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.620.935/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas) refazer a dosimetria da pena, afastando a majorante do inc. II do § 2º do art. 242 do Código Penal Militar e, considerada a nova pena, reexamine o regime prisional. 



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça, especificando a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, e ao Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, com urgência, para ciência e cumprimento desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora